Tribunal: TJMT
Processo: 1030985-86.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030985-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIA MARTINS GONCALVES - CPF: 273.528.258-94 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da exequente sobre a diferença entre o valor originalmente executado e o valor reconhecido como devido após composição entre as partes.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a fundamentação do acórdão embargado, que adotou a sucumbência recíproca e o princípio da causalidade como critérios orientadores, e o dispositivo, que fixou os honorários da exequente sobre base de cálculo correspondente ao valor em que ela sucumbiu.

III.
Razões de decidir

3.
Configura-se contradição sanável por embargos de declaração quando há inconciliabilidade entre proposições contidas na mesma decisão, notadamente entre a fundamentação e o dispositivo.

4.
Reconhecida a sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários fixados em favor da parte exequente deve corresponder ao proveito econômico por ela alcançado —
o valor efetivamente mantido na execução
—, e não ao montante em que sucumbiu, sob pena de violação à lógica da proporcionalidade prevista no art. 86 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o dispositivo do acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da exequente, no percentual de 20%, sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes.

Tese de julgamento: "Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios fixados em favor de cada parte devem incidir sobre o valor correspondente ao respectivo proveito econômico obtido."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 86 e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
FL
Á
VIA MARTINS GONÇALVES
contra o v. acórdão
(Id.
343357398
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reformar parcialmente a sentença recorrida e reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) incidentes sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no
decisum
embargado, aduzindo que, ao mesmo tempo em que reconheceu a parcial procedência da apelação e a sucumbência recíproca, o v. acórdão fixou os honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor originalmente executado e o valor excluído da execução, e não sobre o montante efetivamente mantido na execução, contrariando os
arts
. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a base de cálculo dos honorários seja retificada, passando a incidir exclusivamente sobre o valor mantido na execução.

Sem contrarrazões (Id.
351850370
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FL
Á
VIA MARTINS GONÇALVES
contra o v. acórdão
(Id.
343357398
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reformar parcialmente a sentença recorrida e reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) incidentes sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada.
(CPC,
art. 1.022
).

Pois bem.

A parte embargante aponta contradição no v. acórdão embargado, sustentando que o critério adotado para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos em seu favor é incongruente com a lógica decisória que reconheceu a sucumbência recíproca e a parcial procedência da apelação.

Com razão a parte embargante.

Com efeito, o v. acórdão embargado reconheceu expressamente a sucumbência bilateral, consignando que
"o reconhecimento parcial da impugnação pela própria exequente reforça a conclusão de que houve sucumbência bilateral, sendo absolutamente razoável — e juridicamente coerente — a fixação de honorários também em seu favor, observando-se o princípio da causalidade e os critérios do art. 85 do CPC"
.

Sob essa premissa,
a
base de cálculo dos honorários fixados em favor da exequente deve corresponder ao valor sobre o qual ela obteve êxito, ou seja, o montante efetivamente mantido na execução, que representa o proveito econômico alcançado. Esse é o parâmetro que decorre da lógica da sucumbência recíproca e da incidência proporcional preconizada pelo art. 86 do CPC.

Contudo, o v. acórdão embargado fixou os honorários sucumbenciais em favor da parte exequente sobre
"a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes"
— base que, a rigor, corresponde ao valor em que o exequente sucumbiu, e não àquele em que saiu vencedor.

Configura-se
, portanto,
a contradição apontada: a fundamentação
adotou
a sucumbência recíproca e o princípio da causalidade como critérios orientadores da fixação honorária, ao passo que o dispositivo adotou base de cálculo incompatível com esses critérios.

A contradição, nos termos do art. 1.022,
inciso
I, do CPC, pressupõe a inconciliabilidade entre proposições contidas na mesma decisão, seja entre fundamentação e dispositivo ou entre premissas fixadas e conclusões extraídas. É precisamente essa a hipótese configurada.

Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição, retificando o dispositivo do acórdão embargado a fim de que os honorários advocatícios fixados em favor da exequente incidam sobre o valor efetivamente mantido na execução, que corresponde ao proveito econômico obtido e à base de cálculo adequada à sucumbência reconhecida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada e
RETIFICAR
o dispositivo, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da exequente, fixados em 20%, incidam sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, mantendo-se inalterado o
v.
acórdão quanto aos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026